Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000667-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FREDERICO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 327.955.999-53 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.408.804/0001-05 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1000667-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FREDERICO RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADA
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO -
§ 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15
– EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "
AD QUEM
"
DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o
§ 3o do artigo 485 do CPC/15,
o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem"
de ofício,
quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

Por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros da parte que figura na ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação, consoante expressa previsão do
artigo 109, § 3o, do CPC/15
(antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73).

Não há ofensa ao artigo 10 do CPC/15 na extinção de ofício dos embargos de terceiros na origem neste agravo de instrumento se a liminar recursal instou a parte agravada quanto a essa possibilidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1000667-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FREDERICO RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADA
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
FREDERICO RODRIGUES FERREIRA
em face da decisão proferida nos
Embargos de Terceiro no 1000667-54.2020.8.11.0015
, ajuizados por
RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
, ora agravado, que deferiu o pedido de liminar, determinando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na data de
16/11/2020
, até ulterior deliberação judicial.

Em suma, aduz o agravante que na origem cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por
RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o ora agravante, em virtude do acolhimento de seu pedido de
reintegração de posse
postulado nos autos de
Cumprimento de Sentença no 4659-10.2012.811.0015 - Código n.o 169654
proferida em uma
ação possessória
que tinha objetivo de discutir uma área de 48,40ha, referente à Matrícula n.o 26.542 do CRI de Sinop/MT.

Informa que a aludida
Ação Possessória c/c Pedido de Liminar no 4659-10.2012.811.0015
foi ajuizada pelo
ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES
, representados por seus herdeiros, em desfavor do ora agravante (
FREDERICO RODRIGUES FERREIRA
), buscando a reintegração de posse em uma área de 48,40ha (quarenta e oito hectares e quarenta ares), denominada
Chácara Rio Azul
.

Declara adiante que quando da análise de cognição sumária na ação possessória, houve a prolação de decisão interlocutória
deferindo o pedido liminar
formulado pelo
ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES
no ano de
2013
, sendo determinado, naquele primeiro momento, que o ora agravante desocupasse voluntariamente a área em questão.

Pondera que foi devidamente citado na ação possessória, procedendo sua defesa e de modo a explicitar que desde os
anos 90
exercia a posse do referido imóvel, quando foi responsável por explorá-lo, por edificar um local para pesca e, nos anos subsequentes, como houve o adoecimento de sua esposa, por passar a residir com ela no imóvel, por intermédio da construção de uma casa, circunstância pública e notória na região, explicando, ainda, que foi sócio de
Wanderley
em atividades rurais em outros imóveis, o que foi ignorado por seus herdeiros.

Pontua que no
ano de 2016
sobreveio a sentença extintiva da Ação de Reintegração de Posse acima mencionada, momento em que foi
revogada a liminar
outrora conferida ao
ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES
, de modo a reestabelecer o
status quo

ante
com a devolução do imóvel rural objeto da lide ao agravante.

Sustenta que embora com a liminar revogada,
os herdeiros
do
ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES
permaneceram clandestinamente na posse do imóvel rural, tanto que um deles passou a ameaçar o agravante para que não tomasse providências para reaver a área, o que motivou a confecção de um Boletim de Ocorrência.

Esclarece ainda que requereu nos autos originários o
Cumprimento de Sentença
, considerando que o feito foi
extinto e a liminar revogada
, o que traria como consequência lógica sua devolução à posse no imóvel, e embora a petição tenha sido extraviada por um lapso da secretaria em um primeiro momento, na data de
12/11/2020
houve a determinação de restituição de posse do imóvel em favor do ora recorrente.

Informa também que depois de referida decisão determinando a restituição do imóvel, a agravada apresentou os Embargos de Terceiro, argumentando que a ordem de Cumprimento de Sentença em favor do agravante atingiria a propriedade que adquiriu em
24/11/2020
- da cadeia sucessória que advém das partes originárias da citada Ação Possessória.

No mais, em preliminar, a parte agravante defende a ilegitimidade ativa da agravada, carência de ação e intempestividade dos embargos de terceiro, que a seu ver, podem ser reconhecidas em qualquer fase ou grau de jurisdição, inclusive neste TJMT, circunstância que corroboram pela ausência dos requisitos legais para a liminar concedida em favor do recorrido. No mérito, defendeu sua posse de mais de 15 anos, bem como alude que sucessor da coisa litigiosa nunca poderá ser considerado terceiro.

Por fim, pugna pela liminar recursal a fim de restabelecer a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 73641994
.

As informações foram prestadas no
ID no 74095451
.

Conforme certidão de
ID no 77542453
, decorreu o prazo de apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1000667-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FREDERICO RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADA
: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o magistrado poderá conhecer
de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos incisos IV, V, VI e IX do artigo 485 do CPC/15, conforme preceitua o § 3o do mesmo
Codex.
Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...);

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
."
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de ausência de pressupostos processuais ou as condições da ação, admite-se a aplicação do efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, ou seja, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo descrito no parágrafo acima.

Assim, o efeito translativo atua de forma que o juízo
ad quem
possa analisar – em cada caso – se foram atendidas algumas exigências de ordem processual para que se possa produzir um resultado juridicamente válido, não se questionando o aspecto material.

Inclusive, é importante salientar que o efeito translativo privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados.

A propósito, sobre o tema
NELSON NERY JUNIOR
nos ensina que:

“O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer.

Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, CPC 267 § 3.o e 301 § 4.o)", sendo certo que "opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)."

(Junior, Nelson Nery, Teoria geral dos recursos, 6.a Ed., São Paulo: RT, 2004, págs. 482 e 487)
.

Ainda, com mais contundência, se posicionou o STJ:

“O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(STJ, AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTA TURMA, 10/05/2018)

“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC. Precedente".

(STJ -

REsp 736966 PR 2005/0049671-9 - Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgamento: 14/04/2009 - Publicação: DJe 06/05/2009)

“[...]EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS –APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS– [...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados [...]"

(STJ Recurso Especial 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 255.)

Também dos tribunais pátrios, inclusive deste TJMT, de minha lavra:

"
Ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, segundo inteligência dos arts. 267, VI e § 3o c/c 515, §1o, §2o e §3o e 516, todos do CPC."

(TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0324.12.005313-1/001 -

Relator Des. WANDERLEY PAIVA - julgamento: 28/11/2012 - publicação: 30/11/2012)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE INTERESSES DE CUNHO DIFUSO E COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PROVIDO. Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo, extinguir o processo principal (Ação Civil Pública) sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. No caso em apreço, inexiste o interesse de agir, pois a afirmação da existência de uma crise econômica, a obtenção de crédito de agentes financeiros ou a inadimplência dos filiados da Agravada não promovem agregação de interesses a ponto de classificá-los como individuais homogêneos. A propalada crise pode atingir uns e não outros produtores, a inadimplência pode se dar por inúmeros motivos, cuja avaliação deve ser feita individualmente.
(TJMT – RAI 76781/2009 – Relator Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – Julgado em 21.9.2009).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE

- ARTIGO 292 DO CPC -

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3o DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 557, § 1o-A, DO CPC. Descabe a reunião numa só ação de pedidos de redução de empréstimos consignados cumulativos com revisional de contato e indenização por danos morais por ato ilícito, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar do mesmo autor, mormente se este pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art.292 do CPC.

Constatado que o autor pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos e indenização, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento.

Assim, de acordo com o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o permissivo do §3o, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer
de ofício
a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. De acordo com a regra do §1o-A do artigo 557 do CPC, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o Relator poderá dar parcial provimento monocrático ao recurso desde logo, com a desnecessária inclusão do recurso em pauta para o julgamento colegiado para o exame de uma questão que já não mais se discute."
(TJMT - RAI no 23723/2015 - 2a Câmara Cível - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 30/06/2015).

Portanto, conforme se verifica, é possível a aplicação pelo Tribunal do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação principal, independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no artigo 485, § 3o, do CPC/15.

In casu
,

o embargante, ora agravado,

ajuizou na origem os
Embargos de Terceiros no 1017905-75.2020.8.11.0015
, onde pleiteou a suspensão do
cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel rural
objeto da
Matrícula de no 80.952do CRI da Comarca de Sinop
, cuja matrícula originária era a de
no 26.452- CRI Sinop/MT
; expedido nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 0004659- 10.2012.8.11.0015, Código 169654
, sendo deferida o pedido de liminar nos embargos de terceiros e, por conseguinte, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do ora agravante.

No entanto, através do presente recurso foi restabelecido o cumprimento do mandado pela liminar recursal.

Não é de se olvidar que um dos requisitos para a oposição de embargos de terceiro é a desvinculação da parte ativa/embargante para com os polos da lide principal, isto é, pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro, conforme dispõe o
artigo 674 do CPC/15:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Ocorre que no caso em tela, o embargante/agravado não preenche o disposto no ordenamento jurídico em questão - até porque,
não pode ser considerado terceiro
, uma vez que sua posse advém dos próprios antecessores da ação possessória objeto dos embargos de terceiro, tratando-se de mera sucessão. Logo, se é sucessor, não pode ser terceiro, logo, não poderia figurar no polo ativo da ação originária.

Aliás, analisando os Embargos de Terceiros no
ID no 72972527
, denota-se que própria inicial, a parte embargante confirma que o imóvel lhe foi repassado pelos herdeiros do ESPÓLIO DE WANDERLEY FREITAS MORAES, o qual fazia parte integrante da ação possessória, objeto do mandado de reintegração:

"(...)O imóvel rural objeto da Matrícula de no 26.452 do CRI da Comarca de Sinop/MT que possuía uma área de 48,40 que pertencia ao de cujus Wanderley Freitas Moraes em 23/07/2016 foi objeto de partilha entre os herdeiros Sirlei de Lima Moraes, Vanessa de Lima Moraes, Daniele Fabiana Freitas e Anderley Freitas.

Em data de 13/03/2017 o imóvel rural objeto da Matrícula de no 26.452 do CRI da Comarca de Sinop/MT foi objeto de alienação por parte dos herdeiros Sirlei de Lima Moraes, Vanessa de Lima Moraes, Daniele Fabiana Freitas e Anderley Freitas para o Sr. Antônio Marcos dos Reis Júnior.

Posteriormente, em data de 14/12/2017 , foi certificado pelo INCRA que o imóvel rural objeto da Matrícula de no 26.452 do CRI da Comarca de Sinop/MT possuía uma área de 93,2639 (noventa e seis hectares, vinte e seis ares e trinta e nove centiares).

Em data de 14/12/2017 foi procedida com a averbação às margens da Matrícula de no 26.452 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT para fazer constar que o imóvel rural foi registrado no nome do Sr. Antônio Marcos dos Reis Júnior, o que originou a Matrícula de no 77.702 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

E o Sr. Antônio Marcos dos Reis Júnior, na qualidade de proprietário e possuidor do imóvel rural, em data de 12.07.2018 procedeu com o desmembramento do imóvel rural em duas propriedades: Gleba A, com área de 35,655 há (trinta e cinco hectares, sessenta e cinco ares e cinquenta centiares), que passou a ser objeto da Matrícula de no 80951 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT; Gleba – B, com área de 57,6089 há (cinquenta e sete hectares, sessenta áreas e oitenta e nove centiares), que passou a ser objeto da Matrícula de no 80952 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

E em data de 29/04/2019, por intermédio de um “instrumento particular de compra e venda de imóvel rural” o Sr. Antônio Marcos dos Reis Júnior alienou para o Sr. Reiker Resende Reis, sócio proprietário e representante legal da Embargante, os imóveis rurais que compõem a Fazenda Vó Maria I, II e III, entre eles o imóvel litigioso, Lote 85/A1, com área de 57,6089 há (cinquenta e sete hectares, sessenta áreas e oitenta e nove centiares), objeto da Matrícula de no 80952 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Outrossim, confirmando a negociação havida através do “instrumento particular de compra e venda de imóvel rural”, em data de 24/11/2020 foi lavrada escritura pública de compra e venda onde o Sr. Antônio Marcos dos Reis Júnior alienou para a Embargante Recanto Rio Azul Empreendimentos Ltda. o imóvel rural denominado de Lote no 85/A -1, com área de 57,6089 há (cinquenta e sete hectares, sessenta áreas e

oitenta e nove centiares) objeto da Matrícula de no 80.952 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

E na qualidade de proprietário e possuidor do imóvel rural, a Embargante iniciou um grande empreendimento imobiliário em formato de “chácaras de lazer”, alienando uma porção considerável dos lotes para terceiros, que também adquiriram os imóveis de boa -fé.

A aquisição do imóvel litigioso pela Embargante ocorreu do legítimo proprietário e possuidor, não havendo nada que possa levar a conclusão de que alguém tinha conhecimento quanto a existência da Ação de Reintegração de Posse. Se vislumbra que, ocorreram sucessivas alienações legítimas da posse e propriedade sendo que não havia, como ainda não há, qualquer restrição nas matrículas que pudesse evidenciar a existência da Ação de Reintegração de posse de no 4659 -2010.2012.811.0015 - Código 169654 da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop – Estado de Mato Grosso."

Verifica-se que a alegada posse da parte embargante decorreu das alienações realizadas desde a
Matrícula no 26.452 do CRI de SINOP
, e que foi transferida por meio de Escritura lavrada em
24/11/2020
, originando a
Matrícula no 80.952 do CRI de SINOP
. Transferência esta que se deu
após a determinação do cumprimento da sentença para reintegrar o agravante na posse do bem
.

Portanto, por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros de WANDERLEY FREITAS MORAES, parte da ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Vale salientar que os sucessores da coisa litigiosa
não poderão ser considerados terceiros legitimados para opor embargos de terceiro
, conforme dispõe o
artigo 109, § 3o, do CPC/15
(antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73):

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
. ”
Grifei
.

Ou seja, não pode a agravada defender que em embargos de terceiro sua posse cuja origem advém diretamente das partes principais por não ostentar tal condição. Portanto, de se considerar ausente a sua legitimidade ativa.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Grifei
.

Se não bastasse, os embargos de terceiro restam intempestivos, uma vez que a parte agravada teve conhecimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse em
19/11/2020
, conforme noticiado na própria petição inicial dos embargos de terceiro (
ID no 72972527 - Pág.3
). Confira o trecho:

"
A parte Embargante, legítima possuidora e proprietária do imóvel litigioso, foi surpreendida no dia 19/11/2020 com a notícia de que o Oficial de Justiça pretende o cumprimento do mandado de Reintegração de Posse
expedido em favor do Embargado nos autos da Ação de Reintegração de Posse sob no 4659 -2010.2012.811.0015 (Cód. 169654)".
Grifei
.

Todavia, a distribuição dos embargos de declaração ocorreu em
02/12/2020
(
ID no 72972527
). Confira:

"Número:
1017905-75.2020.8.11.0015

Classe:
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Órgão julgador:
2a VARA CÍVEL DE SINOP

Última distribuição:
02/12/2020

Valor da causa:
R$ 180.000,00

Processo referência:
4659-10.2012.811.0015

Assuntos:
Liminar

Segredo de justiça?
NÃO

Justiça gratuita?
NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela?
SIM".
Grifei
.

Conforme se verifica, os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/15, cujo
artigo 675 do citado dispositivo legal
dispõe:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Confira os seguintes arestos do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REITERAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois está claramente consignado a intempestividade dos embargos de terceiro, pois os autores tinham ciência da constrição judicial havida sobre seu imóvel desde 16/08/2002, ao passo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 18/12/2011, muito além do prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/73 (atual art. 675 do CPC/15).
2. Os embargantes, na verdade, desejam a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC. 3. Considerando o evidente caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1233065/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO PROCESSO. A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso em apreço, postula a parte autora sejam considerados tempestivos os Embargos de Terceiro opostos após a turbação da posse. 2. A questão foi dirimida pelas instâncias ordinárias, com base na moldura fático -probatória, e levando -se em conta as certidões lançadas no caderno processual; impossível sua alteração em sede de recorribilidade extraordinária. 3.
Conforme decidido pela Corte de origem, os embargantes tiveram ciência da realização da hasta pública em 20.11.2011, onde inclusive constou a advertência do prazo de cinco dias para oposição de embargos. A arrematação se deu em 22.11.2011 e somente em 9.1o.2012 o autor ajuizou os embargos de terceiros, portanto, intempestivos
. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1502498/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 27/02/2018)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E
MBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença
. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...) 10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais. 11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ” (
STJ - REsp 1627608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

Ainda, idêntica deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO – ACORDO NÃO CUMPRIDO – DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 1.048 DO CPC/1973 – VIABILIDADE – CIÊNCIA DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DESDE 1998 MEDIANTE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PREVISTO NO ARTIGO 506 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 472 DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Descabe a alegação de perda do objeto com base em transação firmada, uma vez que o acordo não foi cumprido.
Mostrando -se incontroverso que a parte Apelante, que interpôs Embargos de Terceiro, teve ciência da reintegração na posse do imóvel em questão, nos idos de 1998, é também inquestionável a ocorrência da intempestividade, à luz do artigo 1.048 do CPC/1973, uma vez que os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 2013
, não havendo qualquer afronta ao artigo 506 do NCPC, equivalente ao artigo 472 do CPC -73, em decorrência da autonomia dos institutos.”
(TJMT -N.U 0044927 - 91.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 1.048 DO CPC - FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEVE CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SUCESSÃO NA POSSE DO BEM LITIGIOSO - ARTIGO 42, § 3o DO CPC - FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 267, VI, § 3o, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
O terceiro possuidor pode defender sua posse por meio de embargos de terceiro, quando verificada a turbação em decorrência de cumprimento de mandado de imissão de posse, extraído de ação reintegratória, desde que observado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 1.048, do CPC, passando esse prazo a fluir a partir da data que teve conhecimento da turbação judicial e não do efetivo cumprimento do mandado de imissão de posse
. Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando -se -lhe o disposto no art. 42, § 3o do CPC. Assim, não sendo o adquirente da coisa litigiosa considerado terceiro, há que ser reconhecida sua ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo -se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, segunda figura, e § 3o, do CPC.” (
TJMT - Recurso de Apelação Cível n° 69608/2010 - Classe CNJ - 198 - Comarca de Juara – Segunda Câmara Cível – Rel. Exma. Sra. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 15 -12 -2010)

Na hipótese, se o agravado teve ciência do cumprimento do mandado de reintegração de posse em
19/11/2020
, os embargos deveriam ser opostos até o dia
27/11/2020
, porém, o protocolo somente ocorreu em
02/12/2020
, portanto, extemporaneamente, logo, ausente mais um dos pressupostos processuais de admissibilidade.

Por fim, diante da liminar recursal, em cujo conteúdo instou a parte agravada quanto à possibilidade de extinção da ação na origem pelo efeito translativo do recurso pela possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa e intempestividade, considera-se cumprido o artigo 10 do CPC/15:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Eis a transcrição da parte final da liminar recursal:

“Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, reestabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante para sua reintegração na posse da área de 48,40ha, Matrícula n.o 26 .452, do CRI de Sinop/MT, na forma outrora determinada pelo Juízo singular, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.

Solicitem-se ao juiz “a quo” as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravado para, querendo, contraminutar, bem como, nos termos do
artigo 10 do CPC/15
, ficar ciente que no caso em tela poderá ser aplicado efeito translativo, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Terceira Embargante, bem como da intempestividade de sua interposição, se for o caso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Desta feita, diante da flagrante ilegitimidade ativa da agravada e da intempestividade dos embargos de terceiro, matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, a extinção dos Embargos de Terceiros manejados pela agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer e
julgar extintos
os
Embargos de Terceiro
, em que
RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
move contra
FREDERICO RODRIGUES FERREIRA
, com fundamento no § 3o do artigo 485 do CPC/15.

Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021